Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700842-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIEL CÂNDIDO RODRIGUES GALVÃO RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Apesar da não incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eis que o contrato de compra e venda do imóvel foi realizado mediante licitação, observa-se que a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano firmada pelas partes, em conformidade com o Edital, prevê expressamente a hipótese de rescisão. 2. A TERRACAP não possui direito à manutenção do contrato no presente caso, mesmo com o ajuizamento da ação de cobrança que está em fase de cumprimento de sentença. O direito do comprador à rescisão do contrato se mantém hígida. Há previsão contratual expressa autorizando a rescisão, o que não ofende os dispositivos da Lei 8.666/93. 3. Não é possível, por via transversa, se desconstituir a coisa julgada material formada na ação de cobrança ajuizada pela TERRACAP em desfavor do autor. 4. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega violação aos artigos 413, 884 e 885, todos do Código Civil, e 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da função social do contrato, além da proteção ao consumidor, regida pela presunção de vulnerabilidade, boa-fé e equilíbrio contratual. Sustenta, ademais, que a prevalência do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da recorrida. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso, seja quanto à apontada violação aos artigos 413, 884 e 885, todos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Referidos enunciados também impedem a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012